Tribunal: TJMT
Processo: 1030093-95.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030093-95.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA ANGELICA MARTINS - CPF: 966.502.061-72 (RECORRENTE), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE MULTA. FRAUDE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA. LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA E DA RECUPERAÇÃO. FATURA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e adequação da fatura referente ao mês de outubro/2022, no valor de R$ 2.
821,62 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)
, referente
a
multa administrativa.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro a comprometer a medição do consumo, conforme
ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntadas, a aplicação de multa e a recuperação de consumo se insere
no exercício regular de direito.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa e a emissão de fatura em relação ao período.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e adequação da fatura referente ao mês de outubro/2022, no valor de R$ 2.
821,62 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)
, referente
a
multa administrativa.

Sustenta que encontrou o Termo de Ocorrência de Irregularidade em seu portão, oportunidade em que interpôs defesa contra a multa aplicada, sendo o recurso desprovido administrativamente. Aduz que precisou realizar o parcelamento do valor para que o serviço não fosse suspenso.

Aduz que a cobrança é indevida, uma vez que foi realizada perícia em seu imóvel de forma unilateral. Busca a desconstituição dos débitos da fatura
de recuperação de consumo
, além da condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024